Tribunal: TJSP
Processo: 1000462-68.2018.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
MEIO AMBIENTE - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA POR CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO - ATO DE CONSUMAÇÃO INSTÂNTANEA DE EFEITO PERMANENTE - PRAZO PRESCRICIONAL PARA A IMPOSIÇÃO DE MULTA A CONTAR DA CIÊNCIA DO FATO - PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A contagem do prazo prescricional para a imposição de multa administrativa relativa a ato de consumação instantânea,

Ementa:
MEIO AMBIENTE - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA POR CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO - ATO DE CONSUMAÇÃO INSTÂNTANEA DE EFEITO PERMANENTE - PRAZO PRESCRICIONAL PARA A IMPOSIÇÃO DE MULTA A CONTAR DA CIÊNCIA DO FATO - PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A contagem do prazo prescricional para a imposição de multa administrativa relativa a ato de consumação instantânea, mas de efeito permanente, se dá a contar da ciência do ente público do mesmo e, uma vez transcorrido o prazo de cinco anos, pertinente o reconhecimento da prescrição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000215917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000462-68.2018.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado GERSON CORONADO POLIDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso, contra o voto do
relator que dava provimento e declarará. Acórdão com o segundo juiz e declaração do
quarto juiz, que o acompanhou. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO AYROSA,
vencedor, ROBERTO MAIA (Presidente), vencido, ROBERTO MAIA (Presidente),
PAULO ALCIDES, LUIS FERNANDO NISHI E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 26 de março de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação No 1000462-68.2018.8.26.0014
Apelante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado: GERSON CORONADO POLIDO
Comarca: São Paulo Vara das Execuções Fiscais Estaduais
Juiz(a): Roberta de Moraes Prado
V O T O N.o 42.555
MEIO AMBIENTE - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA
POR CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO - ATO
DE
CONSUMAÇÃO
INSTÂNTANEA
DE
EFEITO
PERMANENTE - PRAZO PRESCRICIONAL PARA A
IMPOSIÇÃO DE MULTA A CONTAR DA CIÊNCIA DO
FATO - PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA SENTENÇA
MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A contagem do
prazo prescricional para a imposição de multa administrativa
relativa a ato de consumação instantânea, mas de efeito
permanente, se dá a contar da ciência do ente público do
mesmo e, uma vez transcorrido o prazo de cinco anos,
pertinente o reconhecimento da prescrição.
GERSON CORONADO POLIDO ajuizou embargos à
execução frente a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, julgada procedente pela r. sentença de fls. 205/207, acolhida a
tese do embargante de prescrição, condenando-se a ré ao pagamento dos
ônus de sucumbência.
Inconformada apela a ré almejando a reforma da r. sentença,
aduzindo, em suma, a não ocorrência da prescrição quinquenal
reconhecida, posto ser inaplicável a norma do art. 1o do Dec. 20.910/32,
mas sim a do art. 177 do CC, qual seja, o prazo vintenário (fls. 213/223)
Ofertadas contrarrazões, pugna o apelado pelo não provimento
do recurso (fls. 226/244)
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe nego provimento.
Diversamente do suscitado pela apelante, que pretende que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecido o prazo vintenário para a prescrição aplicável ao caso, é
indubitável que o prazo é quinquenal, tema este já sedimentado com a
edição da Súmula 467, do C. STJ:
“Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo,
a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa
por infração ambiental.”.
E, conforme consta dos autos, tem-se que a natureza da infração
praticada pelo ora apelado, de construção em área de preservação, é de
natureza instantânea, ou seja, a contar da edificação ilícita a sua ação
cessou, perdurando os seus efeitos. Não há ação contínua ou permanente.
Assim, cessada a ação ilícita, o prazo prescricional inicia a sua
fluência a contar da ciência pública da mesma, o que, na hipótese, ocorreu
em 31.12.2006, quando da autuação do apelado pela Polícia Ambiental
(fls. 44/49). Todavia, o Auto de Infração Ambiental no 290218 foi lavrado
em 18.09.2013 (fls. 86), ou seja, quando ultrapassado o prazo quinquenal
prescricional.
Por todos estes termos, era de rigor o reconhecimento da
prescrição quinquenal, sendo mantida na íntegra a r. sentença que julgou
procedentes os embargos.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11 do novo CPC, considerando-
se a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o grau de zelo
do profissional, bem como a atuação em segundo grau, elevo os honorários
advocatícios já fixados em primeiro grau 12% sobre o valor atribuído à
causa.
Posto isto, nego provimento ao apelo.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20891
Apelação Cível no 1000462-68.2018.8.26.0014
Comarca: São Paulo
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Gerson Coronado Polido
DECLARAÇÃO DE VOTO n° 20891 - VENCIDO
RELATÓRIO:
Trata-se de embargos à execução opostos por Gerson
Coronado Polido em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Alega
o embargante, em síntese, prescrição, ausência de responsabilidade pela
infração ambiental, inexigibilidade da pena de multa e excesso de execução
ante a irregularidade dos índices aplicados.
Sobreveio sentença a fls. 205/207, cujo relatório se
adota, julgando procedente o pedido para desconstituir a autuação,
julgando extinto o processo de execução. Em consequência, condeno a
embargada ao pagamento das custas e despesas processuais e de
honorários advocatícios que arbitro nos termos do artigo 85, §§ 3o e 5o, do
Código de Processo Civil, no parâmetro mínimo, observado o valor
atualizado da causa (fls. 206/207).
Apela a embargada (fls. 213/223) pleiteando a reforma
da r. decisão alegando, em resumo, que o prazo prescricional a ser
observado no presente caso é aquele previsto no art. 205, do Código Civil,
de 10 anos, e não o quinquenal da Lei n° 9.873/99, como adotado na
sentença.
Houve contrarrazões apresentadas pelo embargante
(fls. 226/244). A Douta Procuradoria de Justiça por meio do Exmo. Dr.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dimitrios Eugênio Bueri opinou pelo desprovimento do apelo (fls. 251/254).
O recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, observo que o recurso é tempestivo, com
ausência de preparo, tendo em vista a isenção imposta à apelante. Conheço-
o.
No mais, a r. sentença recorrida, data maxima venia,
merece ser reformada.
Aduz
a
recorrente
que
ajuizou
execução
fiscal
objetivando a cobrança de R$ 23.109,57, incluídos os consectários legais
(fls. 01 do feito principal), em razão de multa por infração ambiental
descrita no AIA 290218, consistente em “construir obras, sujeitas ao
licenciamento ambiental, localizadas em área de proteção de mananciais
legalmente estabelecida, sem licença ou autorização do órgão ambiental
competente, contrariando as normas legais e regulamento pertinentes” (fls.
155), com fundamento no art. 40 da resolução SMA 32/2010.
Pois bem.
Em que pesem as alegações do apelado, não há que se
falar na ocorrência de prescrição (fls. 04/05), sob o fundamento de que
“nos termos da Lei Federal 9.873/99 e do Decreto 6.514/2008,
considerando que desde o ano de 2006, conforme Boletim de Ocorrência
Ambiental (fls. 44/49), já se tinha conhecimento das construções existentes
no local, ou seja, mais de oito anos antes da lavratura do presente auto de
infração, que se deu apenas em 13/10/2013. fls. 04”.
Ora, o dano ambiental aqui em debate, decorrente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
construção em área de mananciais sem a autorização das autoridades
responsáveis, possui caráter contínuo e permanente, sendo que os efeitos
do dano ocorrido se protraem no tempo, ainda que a origem da sua
ocorrência tenha cessado.
Logo, enquanto persiste a situação danosa, e isso é
incontroverso, não há que se falar em perda da pretensão de exigir a multa
em discussão.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu
que:
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL - DIREITO
AMBIENTAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA
FEDERAL
IMPRESCRITIBILIDADE
DA
REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL PEDIDO GENÉRICO
ARBITRAMENTO
DO
QUANTUM
DEBEATUR
NA
SENTENÇA: REVISÃO, POSSIBILIDADE - SÚMULAS
284/STF E 7/STJ. O direito ao pedido de reparação
de
danos
ambientais,
dentro
da
logicidade
hermenêutica, está protegido pelo manto da
imprescritibilidade,
por
se
tratar
de
direito
inerente à vida, fundamental e essencial à
afirmação dos povos, independentemente de não
estar expresso em texto legal. Em matéria de
prescrição cumpre distinguir qual o bem jurídico
tutelado: se eminentemente privado seguem-se os
prazos normais das ações indenizatórias; se o bem
jurídico é indisponível, fundamental, antecedendo a
todos os demais direitos, pois sem ele não há vida,
nem saúde, nem trabalho, nem lazer, considera-se
imprescritível o direito à reparação. O dano ambiental

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inclui-se dentre os direitos indisponíveis e como
tal está dentre os poucos acobertados pelo manto
da imprescritibilidade a ação que visa reparar o
dano ambiental. (REsp no 1120117/AC, Rel. Ministra
ELIANA CALMON) destaque não original.
Ademais, a presente ação se encontra fundada em
multa administrativa ambiental, imposta ao recorrido pela Polícia Militar
Ambiental, conforme se verifica na Certidão de Dívida Ativa (CDA) no
1.219.948.378 (fls. 36/37).
O prazo prescricional a ser aplicado à espécie é o
quinquenal, conforme já estabelecido pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, por meio da edição da Súmula no 467, in verbis:
Prescreve em cinco anos, contados do término do
processo administrativo, a pretensão da Administração
Pública de promover a execução da multa por infração
ambiental.
Nota-se que, diante do princípio da simetria, o Superior
Tribunal de Justiça aderiu à aplicação da regra de prescrição quinquenal
estabelecida em favor da Fazenda Pública no Decreto no 20.910/32, no
tocante à multa administrativa.
Assim,
foi
afastada
a
incidência
dos
prazos
prescricionais previstos no Código Tributário Nacional e no Código Civil,
uma vez que a referida multa não tem por base crédito de natureza
tributária, nem, tampouco, privada.
Neste sentido o C. STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - COBRANÇA DE
MULTA PELO ESTADO - PRESCRIÇÃO - CÓDIGO CIVIL
E/OU DECRETO 20.910/32.
1. A relação jurídica que deu origem ao crédito cobrado
por execução fiscal, embora não sendo tributária, é de
índole administrativa.
2. Prescrição que não está disciplinada no CTN nem no
Código Civil, mas no Decreto 20.910/32.
3. Recurso especial improvido.
(REsp 280.229/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
16/04/2002,
DJ
27/05/2002, p. 153).
Na hipótese do presente feito, a multa foi imposta em
18.09.2013 (fls. 36), com o término do processo administrativo em
04.03.2016 (“Data do Trânsito em Julgado Administrativo” - fls. 36),
ocorrendo a inscrição na Dívida Ativa em 29.09.2016 (fls. 36), sendo a ação
de execução ajuizada em outubro de 2016.
Assim, não se passaram mais de cinco anos entre o
término do procedimento administrativo e a promoção da execução da
multa por infração ambiental, o que descaracteriza a alegação de
prescrição.
Sendo assim, afastada a prescrição e presente a
hipótese de causa madura, a postulação da apelante merece guarida.
Ao contrário do alegado pelo recorrido, a autuação
realizada pela recorrente, resultante na pena de multa, é plenamente
aplicável à hipótese, perante o dano ambiental pela construção em área de
mananciais, sem o devido licenciamento ambiental.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segundo o art. 225 da Carta Magna: Todos têm direito
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo
e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações.
Evidente, assim, que o recorrido tem o dever
constitucional de tomar todas as medidas necessárias para prevenir e
combater qualquer agressão ao meio ambiente.
Destaca-se que, em se tratando de tutela do meio
ambiente, a responsabilidade do poluidor/degradador é objetiva, ou seja,
independe de culpa latu sensu, além de possuir natureza propter rem
(acompanha a propriedade), bastando para tanto, a posse ou a propriedade
da área danificada, nos termos do artigo 14, §1o, da Lei n° 6.938/81.
Relativamente à penalidade imposta, também não
merece guarida a pretensão do recorrido.
O auto de infração em discussão, ao reverso do arguido
pela apelado, está, convenientemente, embasado, nos elementos presentes
nos documentos aqui juntados, na legislação ambiental e, também, na
legislação processual.
Ademais, a constatação das irregularidades praticadas
pelo embargante foi realizada por técnicos credenciados da recorrente,
sendo que sua atuação, repita-se, possui presunção de legitimidade e
veracidade próprias do ato administrativo.
Em suma, não afastada mencionada presunção, eis que
lavrado de acordo com o prescrito no artigo 75 da Resolução SMA n.o 48 de
26.05.2014, que dispõe sobre as condutas infracionais ao meio ambiente e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suas respectivas sanções administrativas, em regulamentação à Lei Federal
9.605, de 12.02.1998, ao Decreto Federal 6.514, de 22.07.2008, e ao
Decreto Estadual 60.342, de 04.04.2014.
Outrossim, eventual pleito de redução da multa
arbitrada, também não merece guarida, já que o recorrido sequer adotou
medidas capazes de reparar os danos aqui discutidos.
No tocante aos juros de mora, conforme Certidão de
Dívida Ativa (fls. 37), foram aplicados ao débito juros moratórios de 1% ao
mês a partir da inscrição, nos termos do artigo 2o do Decreto-Lei no
1.736/79, que assim disciplina:
Art 2o - Os débitos de qualquer natureza para com a
Fazenda
Nacional
serão
acrescidos,
na
via
administrativa ou judicial, de juros de mora, contados
do dia seguinte ao do vencimento e à razão de 1% (um
por cento) ao mês calendário, ou fração, e calculados
sobre o valor originário. (...)
Logo, sendo o débito em questão de natureza não-
tributária, não há óbice à incidência de juros nos termos da legislação
supramencionada.
Ademais, conforme consta na CDA, o débito está
sujeito à correção monetária conforme índices estaduais vigentes na época
do pagamento (art. 1o, § 1o da LF no 6.899/81).
Por fim, reitera-se, não se desconhece que o ato
administrativo nasce com presunção juris tantum de legitimidade e
veracidade, cabendo a parte contrária demonstrar a ausência de
pressupostos jurídicos da responsabilidade administrativa, o que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
observa no presente caso, haja vista a ausência de irregularidade, vício,
abuso ou ilegalidade.
À vista de tudo isso, de rigor a procedência da ação,
invertendo-se os ônus sucumbenciais, para fixar os honorários advocatícios
em 10% sobre o valor atualizado da causa, a serem pagos pelo apelado em
favor da recorrente, atualizados a partir da presente sessão.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, meu voto dava provimento ao
recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO CELSO AYROSA MONTEIRO DE
ANDRADE
102E1B55
4
11
Declarações de
Votos
ROBERTO MAIA FILHO
9194852
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000462-68.2018.8.26.0014 e o código de confirmação da tabela acima.